Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716677-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AMARO DA SILVA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a advogada para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o substabelecimento indicado na petição de ID 75147437. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 18:57:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador